Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722321-70.2024.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: RONALDO FERREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. LEI No 11.419/06. PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA VIA PJE. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006 “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização". 2. A Portaria GC 140/2018 que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seu art. 5o, §1o, estabelece que: “Art. 5o. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.” 3. Na hipótese, o recorrente está cadastrado no sistema como parceiro eletrônico e, consoante certificado no sistema PJe, registrou ciência da sentença, por meio de consulta eletrônica ao teor do ato, circunstância que caracteriza sua regular intimação. 3.1. Assim, considera-se válida a intimação levada a efeito via PJe, não obstante tenha sido requerida a intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico. Precedentes. 4. Havendo ciência do ato por via eletrônica através de consulta ao sistema PJe, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade de atos processuais. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 122, 174, 175, 166, 183, 394, 397, 399 e 421 do Código Civil; 51,incisos I e IV, § 2° e 52, incisos I, II, III, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, para tanto, inobservância ao pacta sunt servanda, à liberdade e à boa-fé contratuais, e a legalidade dos descontos efetuados; b) artigos 6o e 272, §§ 2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando nulidade diante da falta de intimação dos advogados indicados em pedido expresso; c) artigos 5o, incisos XXXV, LV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional e a deficiência de fundamentação. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE, OAB/MG 78.069, e BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO, OAB/MT 16.227-A/ OAB/MG 84.400 (ID 76583920, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 104, 110, 122, 174, 175, 166, 183, 394, 397, 399 e 421 do CC; 51, incisos I e IV, § 2° e 52, incisos I, II, III, IV e V, todos do CDC e 6o do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Não reúne condições de trânsito o apelo, ainda, quanto à tese de ofensa ao artigo 272, §§ 2o e 8o, do CPC, pois a turma julgadora, ao assentar pela regularidade da intimação, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado em sede especial, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “O sistema PJe registrou a ciência do advogado sobre as intimações, não havendo ausência de intimação eficaz.(...) A análise da inexistência de prejuízo em razão de alegado erro de intimação demanda revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.751.022/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, registre-se que os referidos óbices (enunciados 7 e 211 ambos da Súmula do STJ) também impedem a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Confiram-se: AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 5/5/2025 e AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012